Tribunal: STF
Processo: HC 181927
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus 122.432/MG, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ.
    Narra a petição inicial que o paciente foi preso preventivamente em razão da suposta prática do crime de furto qualificado (art. 155, § 4º, II e IV, do Código Penal). 
    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário no Superior Tribunal de Justiça, que lhe negou provimento, em acórdão assim ementado (Doc. 6):
    RECURSO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 
    1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.
    2. Embora o delito imputado ao paciente não haja sido perpetrado com violência ou grave ameaça, verifico a indicação de motivos idôneos para justificar a custódia provisória, por evidenciarem o risco de reiteração delitiva, diante da notícia de que ele é suspeito de haver praticado crime da mesma natureza em passado recente, além do modus operandi empregado, qual seja a abordagem de idoso de 80 anos.
    3. Por idênticas razões, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal).
    4. Recurso não provido. 
    Nesta ação, o impetrante reitera a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Argumenta que: (a) não há materialidade delitiva, sendo que a prisão preventiva fora decretada baseada exclusivamente na palavra da suposta vítima, não há testemunhas ou laudos que possam corroborar tal versão; (b) uma eventual repercussão social gerada pela conduta atribuída aos Pacientes não se presta para a manutenção de sua custódia cautelar, uma vez que o suposto fato gerou apenas suposto prejuízo material R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e com apenas uma vítima; e (c) Já se passaram quase longos 5 meses e o Paciente ainda não foi apresentado em juízo para dar pessoalmente sua versão dos fatos.
    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar a segregação cautelar.
     É o relatório. Decido.
    Na presente hipótese, o Superior Tribunal de Justiça chancelou o entendimento das instâncias ordinárias, assentando a necessidade da custódia com base nos fundamentos seguintes: 
    […] Em 1º/10/2019, o Juízo singular converteu a prisão em flagrante do paciente e dos coautuados, pela suposta prática do crime de furto qualificado, em custódia provisória, sob a seguinte motivação: 
    […]
    Analisando os autos, verifica-se que a prisão preventiva do investigado deverá ser decretada. Isto porque presentes os requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP. 
    O modus operandi dos investigados indica que os mesmos estão habituados a prática do referido tipo de delito. Deste modo, considerando que os mesmos, se permanecerem soltos, poderão continuar com a prática de crimes, o que deve ser coibido pelo judiciário, necessária a decretação da prisão. 
    Destaque-se que a colocação dos investigados em liberdade gerará intranquilidade e sensação de impunidade, que retira a paz social e pode estimular a prática de crimes. 
    Deve ser destacado, ainda, que os investigados são suspeitos de ter praticado o mesmo delito, em data pretérita, também nesta cidade. 
    Saliente-se, ainda, que há prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria (fls. 150-151, destaquei). 
    Ao indeferir o pedido de liberdade provisória, o Magistrado de primeiro grau asseverou o seguinte: 
    [...] As consequências do delito são graves: espoliaram um idoso com mais de oitenta anos em quantia altamente significativa, R$ 2.500,00. E qualquer ato de boa vontade, da justiça, para com eles passa, obrigatoriamente, pela reposição a vítima deste golpe. 
    Assim, em resumo, os requerentes, estão e devem permanecer, recolhidos ao ergástulo, por seus crimes por seu caráter essencialmente criminoso; sem qualquer respeito social, demonstrado ao aplicaram golpe em um ancião de mais de oitenta anos; pela continuidade da carreira criminosa, a qual demonstram profundo apego (fl. 153, destaquei). 
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante a Corte estadual, que denegou a ordem, sob a seguinte motivação: 
    [...] 
    Além disso, a prisão preventiva se faz necessária para garantia da ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva dos pacientes. O Delegado de Polícia Civil de Oliveira, MG, afirmou que os pacientes são suspeitos de praticar outros crimes patrimoniais na comarca (ordem 07, fls. 03/04). 
    Ainda, a despeito de não constar nada nas CACs de Oliveira contra os pacientes, da leitura das FACs juntadas na fls. 20/31 da ordem 14 do processo eletrônico, verifica-se que Kim já foi preso pela prática de estelionato na comarca de Ibirité, furto na comarca de Santa Luzia e furto na comarca de Taubaté, SP. Giovana, por sua vez, já foi presa em Divinópolis pela prática de furto (fl. 192, grifei).
    Em consulta à página eletrônica do Tribunal de origem, o gabinete verificou que, no dia 27/11/2019, foi juntada a resposta à acusação. Cartas precatórias foram expedidas e, em 5/2/2020, foi apresentado novo pedido de revogação da constrição cautelar e os autos foram entregues em carga ao Ministério Público no dia 10/2/2020. 
    A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito – o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas –, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal. 
    Na hipótese, embora o delito imputado ao paciente não haja sido perpetrado com violência ou grave ameaça, verifico a indicação de motivos idôneos para justificar a custódia provisória, por evidenciarem o risco de reiteração delitiva, diante da notícia de que ele é suspeito de haver praticado crime da mesma natureza em passado recente, além do modus operandi empregado, qual seja a abordagem de idoso de 80 anos. 
    A respeito do tema, a jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a notícia de inquéritos policiais ou ações penais em desfavor do réu, são fundamentos bastantes para imposição da custódia provisória. Pela leitura da folha de antecedentes do réu, verifica-se que ele ostenta diversas passagens pelo cometimento de delitos patrimoniais (fls. 160-166). 
    […]
    Concluo, então, haver sido demonstrada a exigência cautelar justificadora da prisão preventiva do acusado. 
    Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal). 
    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal. 
    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
    Sobressai, no caso, a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, consistente na subtração de valores, mediante fraude, de idoso de 80 anos, a pretexto de ajudá-lo a utilizar o caixa eletrônico, fingindo ser funcionário da agência bancária.
    Conforme já decidiu esta SUPREMA CORTE, “a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática do delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública” (HC 95.414, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe de 19/12/2008). Nessa mesma linha de entendimento: HC 154.906-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 28/6/2018; HC 149.742-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/12/2017; HC 142.435- AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 26/6/2017; HC 141.547-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; HC 137.027, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 8/5/2017; HC 133.712, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 130.458, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/12/2015; HC 110.446, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 14/3/2012; HC 104575, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/5/2011. 
    Ainda, a informação de que o paciente ostenta diversas passagens pelo cometimento de delitos patrimoniais indica prognóstico de recidiva criminosa, a reforçar a imprescindibilidade da custódia cautelar. Nesse sentido: HC 158.559 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. 
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente